Tribunal: TCU
Processo: 021.976/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 701985, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 701985, função null, que teve como objeto Qualificação Social e Profissional de 315(trezentos e quinze)trabalhadores(as) para o acesso e manutenção ao emprego, trabalho e Renda, no município de Ipatinga, Estado de Minas Gerais. (no da TCE no sistema: 906/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3204/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério do Trabalho e Emprego e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 021.976/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fernando Alves Ribeiro (XXX.467.516-XX); Instituto de Defesa da Cidadania (05.703.918/0001-10). 1.2. Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.